Tribunal: STF
Processo: HC 236989
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.1.2024 por Cintia Michele Fogaca Rodrigues, em benefício de Antonio Carlos Muricy Rocha, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 28.11.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 872.507/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso cautelarmente e denunciado por dupla tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira (incs. II, IV e VI do § 2º c/c o inc. I do § 2º-A e inc. III do § 7º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal) e sua ex-sogra (incs. II, IV e VI do § 2º c/c o inc. I do § 2º-A e incs. II e III do § 7º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal), desferindo-lhes diversos golpes de faca, por supostamente não aceitar o término do relacionamento de onze anos, negando-se a sair da residência da segunda vítima (ex-sogra), onde habitava na data do crime (doc. 4).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2312279-08.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, sustentando ilegalidade na prisão preventiva. Contra o indeferimento da medida liminar requerida, impetrou-se o Habeas Corpus n. 872.507/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 28.11.2023, em razão do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (doc. 13). 



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na revogação da prisão cautelar, que seria carente de fundamentação, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta ser o paciente idoso (sessenta e nove anos de idade), com bons antecedentes e portador de diversas enfermidades, entre as quais doença renal, necessitando de cuidados especiais que justificariam a concessão de prisão domiciliar (inc. II do art. 318 do Código de Processo Penal).



    Estes o pedido e o requerimento:



    “a) a concessão da medida liminar para SUBSTITUIR a prisão preventiva do paciente ANTÔNIO CARLOS MURICY ROCHA por prisão domiciliar nos termos do artigo 318 e 318-A do CPP combinada ou não com as medidas cautelares do artigo 319 do CPP (lembrando que o denunciado já se dispõe a arcar com eventuais custos de tal dispositivo eletrônico e suas manutenções) até o julgamento de mérito deste writ, e seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO; b) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito; c) Caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º); d) Por fim, que tenha a prioridade na tramitação do seu processo”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 28.11.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 872.507/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (doc. 13).



    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não tinha sido apreciado no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, naquele momento, traduziria supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgara o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelo modus operandi do acusado e pelas circunstâncias específicas do caso (as “duas tentativas de feminicídio não recomendam a soltura, até para a proteção das vítimas, já que os crimes teriam sido praticados pela não-aceitação da separação”), em consonância, portanto, com o inc. III do art. 313 do Código Penal (doc. 12).



    13. O decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem a gravidade concreta da conduta praticada e o risco de reiteração delitiva como fundamentos válidos para justificar a segregação cautelar. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).



    14. Quanto à pretensão de prisão domiciliar em razão da alegada fragilidade da saúde do paciente, tem-se na espécie que o juízo processante assentou “não haver prova dos alegados problemas de saúde do custodiado, nem de que não poderia receber os cuidados adequados na prisão” (doc. 12), não sendo possível adotar-se entendimento diverso sem reexame do acervo fático-probatório do processo, providência incabível em habeas corpus.



    Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do acusado, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação de sua situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes que vierem a ser apresentados.



    15. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    16. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelas instâncias antecedentes, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo magistrado processante.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    17. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora